Tribunal: TJMT
Processo: 0030692-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030692-85.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT - CNPJ: 03.216.520/0001-24 (AGRAVADO), LORENZA DA SILVA MARTINS - CPF: 616.114.501-44 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (AGRAVADO), LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES - CPF: 110.229.301-68 (AGRAVANTE), ERICELMA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 688.259.601-82 (ADVOGADO), MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 000.845.261-06 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA - CPF: 065.813.741-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO ORRIGO FERREIRA MENDES - CPF: 706.078.771-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno n. 0030692-85.2014.8.11.0041 de decisão que indeferiu o
pedido de justiça gratuita e determinou que o ora agravante realizasse o preparo em cinco dias sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC/2015).

Este alega que o pagamento das custas da Apelação (R$1.451,73) comprometerá o seu sustento pois representa mais de 10% do salário líquido atual que recebe, de R$11.241,52, utilizado para gastos com alimentação, vestuário, remédios, entre outros. Acrescenta que, ademais, é idoso.

Busca a concessão do benefício da gratuidade, ou o arbitramento das custas entre 3 e 4% da sua renda líquida.

A agravada, intimada, não apresentou contraminuta (id n. 103094490).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0030692-85.2014.8.11.0041

AGRAVANTE: LUIS MAURO VIEGAS FERREIRA MENDES

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DA FAZENDA DO ESTADO DE MT

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante pleiteou o direito à justiça gratuita sob a alegação de que neste momento não tem condições de pagar as custas judiciais, sendo então intimado a apresentar em cinco dias documentos que justificassem o deferimento (art. 99, §2o, do CPC).

Assim, anexou o holerite que demonstra ser funcionário público efetivo com
salário bruto de R$29.901,59 e líquido de R$11.241,52
(id n.

97430462 - Pág. 1), além de comprovantes de despesas.

Embora seja possível a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as despesas do processo, o julgador pode indeferi-la quando não encontrar elementos que atestem a incapacidade econômica.

A declaração a que se refere o artigo 99, §3o, do CPC/2015 tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS).

A renda auferida pelo agravante afasta a arguição de hipossuficiência financeira a justificar o deferimento do pedido, ainda que o valor do preparo seja de R$1.451,73.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(...)

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe de 03/03/2020).

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO REVOGADO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o magistrado pode indeferi-lo quando não encontrar provas que confirmem a precariedade econômica alegada.

“A declaração de pobreza, para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita, gera presunção 'juris tantum' (relativa) de necessidade do benefício. Assim, é possível ao julgador indeferir tal pedido, ao verificar, com base nos elementos dos autos, não ser o requerente do benefício dele necessitado.” (STJ - AgRg no Resp 1284445/SP).
(N.U 0002980-89.2015.8.11.0040, julgado em 20/03/2019, publicado no DJE de 22/03/2019).

Ademais, a
Lei Estadual n. 11.077/2020 alterou a Lei Estadual n. 7.603/2001 para “
fixar o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas
”. No artigo 13 modificou as tabelas de custas e, com relação ao preparo dos Recursos originários do primeiro grau, estabeleceu que
nas causas de valor inestimável e nas de até R$41.343,13 o custo será fixo de R$413,40, e naquelas acima de R$ 41.343,13 o cálculo será de 3% sobre o montante atribuído à demanda, até o limite de R$87.895,00.

Por conseguinte, não existe previsão legal para o pedido alternativo do agravante, de arbitramento do preparo em 3 ou 4% do seu salário líquido.

Pelo exposto,
nego provimento ao Agravo Interno. Determino a efetivação do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso principal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021